Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732730-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMAR LUIZ GELAIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão saneatória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina - DF que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento (Ação Civil Pública 94.00.085514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal do Distrito Federal), sob o número de autos 0700513-49.2023.8.07.0001, requerida por ADEMAR LUIZ GELAIN, ora agravado, a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança a aplicação do IPC, de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. Apresentada contestação pelo ora agravante, suscitando: (i) a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, deslocando-se a competência para a Justiça Federal; (ii) a não incidência do CDC; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a necessidade de perícia contábil; (v) correção do termo inicial dos juros moratórios; (vi) fixação de honorários advocatícios; (vii) existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; e (viii) necessidade de compensação com eventuais créditos; tendo o credor pugnado pela total rejeição ou improcedência da impugnação. A decisão recorrida, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em seus pleitos nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória da sentença prolatada na Ação civil pública 94.00.085514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. A parte ré apresentou contestação (ID 147857829), na qual pede que o feito seja processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum. Argumenta, em apertada síntese: (i) a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; (ii) a não incidência do CDC; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a necessidade de realização de perícia contábil; (v) correção do termo inicial dos juros moratórios; (vi) da fixação de honorários advocatícios; (vii) existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; e (viii) necessidade de compensação com eventuais créditos. Intimado, o credor pugnou pela total rejeição ou improcedência da da impugnação e requereu a intimação do Banco Réu para que apresente os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais epigrafadas. É o breve relato. Decido. Inicialmente sobre o argumento do réu no sentido de que o feito deve ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum, nada a prover acerca deste ponto, haja vista que o feito já foi recebido como liquidação por arbitramento. Sem prejuízo, ressalto que inexiste fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva. Ademais, este Juízo, de praxe, concede contraditório à parte adversa e determina a realização de perícia para verificação da existência e do valor relativo ao quantum debeatur objeto da demanda. Passo a decidir os pontos suscitados pelo réu: Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal: Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar contra apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Da não incidência do CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não ao cumprimento de sentença. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC” Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover acerca deste ponto, pois o autor apresentou aos autos os registros das cédulas rurais e as certidões imobiliárias (ID’s 52264917 e 52264921), relativos às Cédulas de Crédito Rural: “87/00399-6”, “87/00558-1”, “87/00600-6” e “EAI 86/00137-X. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos e o próprio réu apontou as operações de crédito e trouxe os extratos das operações objeto da lide. Da correção do termo inicial dos juros moratórios Acerca da questão do termo inicial de incidência dos juros moratórios, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Da fixação de honorários advocatícios As questões relativas à fixação de honorários da fase de liquidação de sentença somente serão decididas após a apuração do quantum debeatur nestes autos, na oportunidade da decisão terminativa que homologar os cálculos apresentados. Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos (prazo prescricional para ação de cobrança) A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de cumprimento de sentença relativo à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco Réu, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. Não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. Do pedido de compensação de eventuais créditos Nada a prover acerca deste ponto, pois não há certeza acerca da existência e exigibilidade dos créditos cobrados na presente demanda. Ademais, o réu alegou eventuais créditos, mas não apontou os créditos que alega ter contra o autor. Da necessidade de realização de perícia contábil Verifico que se faz necessária a realização de cálculos aritméticos por meio de pericial judicial para que sejam apurados quais índices foram utilizados na contratação do credor e para que seja alcançado o quantum debeatur objeto do cumprimento de sentença. Por conseguinte, tendo em vista que os extratos e os contratos estão em poder do Banco executado, o qual possui o dever de guarda, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o réu os traga aos autos TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS a fim de que seja realizada a perícia contábil. Sem prejuízo, visto que a impugnação foi intentada pelo Banco e que este foi parte sucumbente na ação civil pública, será do Banco réu a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais. No mesmo prazo a parte ré deverá apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Após, intime-se a parte autora para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Nomeio perito do juízo Dr. Roberto Valle, com dados no cadastro geral. Após o cumprimento das determinações anteriores, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentação de proposta de honorários, com vista ás partes. Em suas razões recursais (ID 49896719), o agravante sustenta (1) sua ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo ser excluído da lide porquanto a titularidade desses créditos seria da União Federal sob a alegação de que o crédito transvidou-se do direito privado para o público, com legitimidade exclusiva do ente federativo; (2) incompetência da Justiça Estadual pelo interesse da União Federal e Banco Central do Brasil; (3) litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC) mesmo ressaltando a condenação solidária ao pagamento das diferenças apuradas; (4) carência de ação por ausência de interesse de agir pela necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos; (5) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento; (6) necessidade de chamamento ao processo da União Federal e BACEN, devedores solidários, condenados solidariamente, na forma do art. 130, CPC; (7) não incidência do CDC – fatos ocorridos antes da sua vigência, citando julgados que entende amparar-lhe; e (8) reitera a legalidade da correção monetária sobre a cédula de crédito rural e sua cobrança nos índices aplicados do Plano Collor IPC de 84,32%, não havendo que se falar em restituição de valores. Ao final, pugna pela reforma do decisum, modificando-se os seus termos. Preparo recolhido (ID 4989721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que o agravado busca liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optou por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso porque, em casos análogos, esta eg. Corte de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central), haja vista que o credor, ora agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, dispõe o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Vê-se que é prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução/cumprimento de sentença somente contra um dos devedores solidários, tal como no caso dos autos, em que apenas o agravante figura no polo passivo da demanda. Com efeito, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito.(...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439279, 07137526020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. (...) 2. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. 3. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários.(...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436826, 07127254220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em relação às demais preliminares arguidas pelo agravante tem-se entendido que: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; e (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito. Ademais, quanto à sustentada carência de ação por ausência de interesse de agir pela necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos; e inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento; como regularmente apreciado na decisão recorrida, o agravado apresentou os registros das cédulas rurais e certidões imobiliárias, relativos às cédulas de crédito rural 87/00399-6, 87/00558-1, 87/00600-6 e EAI 86/00137-X, ressaltando-se que foi requerida, incidentalmente, a exibição de documentos e o próprio réu, ora agravante, apontou as operações de crédito e trouxe os extratos das operações objeto da lide, havendo inclusive concordância pelo agravado quanto aos valores apresentados (petição de ID 148745594), não se mostrando, portanto, “prima facie” a legalidade da correção monetária sobre a cédula de crédito rural e sua cobrança nos índices aplicados do Plano Collor IPC de 84,32%, além de nada ter sido demonstrado acerca de eventuais créditos possíveis de compensação contra o agravado. Considerando que todos os extratos e contratos estão em poder do Banco recorrente, não há que se falar, nesse momento, de inépcia da inicial à luz de requerimento para o Banco recorrente apresentar tais documentos por dever de guarda/exibição decorrente de lei e integração contratual obrigatória, deferida a exibição para viabilizar a realização de perícia contábil. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1618993, 07216035320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. (...) Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, o único réu demandando no cumprimento de sentença, e havendo expressa solidariedade passiva entre ele os demais executados, o Banco Central do Brasil e a União, é competente a Justiça Comum Estadual. Logo, não há que se falar em remessa à Justiça Federal. 3. Não cabe chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença. 4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 - objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1612582, 07225045520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Por fim, em relação ao índice de correção monetária, decidiu-se, no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: (...) Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) (Grifou-se) Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Demais questões serão objeto de apreciação oportuna no julgamento do mérito recursal. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator